Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743924-97.2023.8.07.0016 RECORRENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA. JUÍZO. INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução fiscal por ausência de oferecimento de garantia do juízo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a possibilidade de admitir o processamento de embargos à execução fiscal em que não houve o oferecimento de garantia ao juízo. III. Razões de decidir 3. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. 4. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo apenas nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. 5. O art. 914 do Código de Processo Civil é inaplicável em sede de execução fiscal em razão da prevalência do art. 16, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. 2. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo apenas aos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. 3. O art. 914 do Código de Processo Civil é inaplicável em sede de execução fiscal em razão da prevalência do art. 16, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1998, art. 16, § 1o; CPC, art. 914. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1272827, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.5.2013. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, caput, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 16, §1o, da Lei 6.830/80 e 914, caput, do Código de Processo Civil, defendendo a desnecessidade de garantia do juízo para admissibilidade dos embargos à execução fiscal, especialmente em casos de comprovada insuficiência patrimonial. Invoca, ainda, afronta aos princípios da isonomia, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 16, §1o, da Lei 6.830/80 e 914, caput, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que a garantia do juízo, por meio de penhora, fiança bancária, seguro garantia ou depósito integral, é condição indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal. A garantia mencionada, que deve abranger a integralidade do débito tributário, constitui pressuposto de procedibilidade de embargos à execução fiscal. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o art. 914 do Código de Processo Civil, que dispensa a garantia para o oferecimento de embargos à execução em regra geral, é inaplicável em sede de execução fiscal, diante da prevalência da norma específica contida no art. 16, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais.[1] A garantia do juízo descrita no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 é ressalvada apenas na hipótese de oposição de embargos à execução por devedor comprovadamente hipossuficiente, o que não se traduz na hipótese dos autos. (ID 73610053). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028